Tribunal: STF
Processo: RE 626397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, DÁ CUMPRIMENTO A DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO, PELO CNJ, DOS ATOS DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETE A PRECEDENTE DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A eventual exigência do contraditório e da ampla defesa para o desfazimento do provimento de servidores que ingressaram nos quadros do serviço público sem prévia aprovação em concurso não se confunde com a obrigatoriedade de sua observância na demissão de servidores públicos efetivos ainda não estáveis.



    2. Inexistindo identidade temática entre o recurso extraordinário e o precedente da Corte invocado, resta inaplicável o art. 557 do CPC, pelo que se impõe a reforma da decisão monocrática e a apreciação do Colegiado.



    3. Agravo regimental provido, para que se proceda ao julgamento do recurso extraordinário.